Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-44.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016049-44.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA FELIX DE PAULA - CPF: 003.003.211-39 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016049-44.2022.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Vanessa Felix de Paula

Parte Recorrida(s):
Banco Santander Brasil S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta:
39

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretenda a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a autora contratou os serviços de empréstimos prestados pela ré.

2.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, requerendo seja reconhecida a responsabilidade civil da instituição bancária, julgando procedentes os pedidos iniciais, pois sustenta nunca ter contratado qualquer serviço perante o banco demandado, de modo que a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida, fazendo jus, portanto, à indenização por danos morais.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

4.

Quanto ao mérito, observo que, conquanto a empresa recorrida não tenha acostado ao feito contrato devidamente assinado pela consumidora, comprovou a existência de cadastro em nome da recorrente, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de
selfie,
com a utilização de cartão de crédito, que não foi adimplido, informações estas que foram impugnadas genericamente pela parte autora.

5.

Diante disso, muito embora a consumidora negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade da cobrança, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023